Tribunal: TCU
Processo: 020.719/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos repassados à Prefeitura Municipal de Araioses/MA, à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra José Cardozo do Nascimento, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) ao Município de Araioses/MA, no exercício de 2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator: 9.1. julgar irregulares as contas de José Cardozo do Nascimento, com fulcro nos arts. 1o, I, 16, III, 'c', 19, e 23, III, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, I, 209, III, 210 e 214, III, do Regimento Interno/TCU; 9.2. condenar o espólio de José Cardozo do Nascimento ou seus herdeiros legais, caso tenha havido a partilha de bens, na proporção da parte que na herança lhes couber e até o limite do valor transferido, nos termos do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, ao pagamento do débito abaixo discriminado, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas mencionadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: PNAE - Fundamental Valor (R$) Data 40.920,00 04/03/2008 40.920,00 02/04/2008 40.920,00 03/05/2008 40.920,00 30/05/2008 40.920,00 01/07/2008 40.920,00 01/08/2008 40.920,00 02/09/2008 40.920,00 01/10/2008 40.920,00 31/10/2008 40.920,00 02/12/2008 PNAE - Pré-escola Valor (R$) Data 11.088,00 04/03/2008 11.088,00 02/04/2008 11.510,40 03/05/2008 11.228,80 30/05/2008 11.228,80 01/07/2008 11.228,80 01/08/2008 11.228,80 02/09/2008 11.228,80 01/10/2008 11.228,80 31/10/2008 11.228,80 02/12/2008 PNAE - Creche Valor (R$) Data 13,20 04/03/2008 13,20 02/04/2008 13,20 03/05/2008 13,20 30/05/2008 13,20 01/07/2008 13,20 01/08/2008 13,20 02/09/2008 13,20 01/10/2008 13,20 31/10/2008 13,20 02/12/2008 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. encaminhar cópia da presente deliberação à Procuradoria da República no Maranhão, como previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.